Tribunal: TJES
Processo: 5007031-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007031-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007031-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A
contra a r. decisão (Id. 10062482 – processo de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante
“no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora, relativos ao contrato indicado na inicial, (contrato n 13869997), até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Em suas razões (Id. 1941087), aduz a parte agravante, em síntese, que o procedimento adotado pelo Banco é oriundo do contrato de cartão que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade, salientando que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta que a multa para o caso de descumprimento fora fixada de forma despropositada, e em patamar elevado, bem como que há risco grave para a agravante na perda da margem consignável.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do decisum impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar fora indeferido mediante a decisão lançada no evento 1956460.

Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte (id. 2127707).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007031-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado,
cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A
contra a r. decisão (Id. 10062482 – processo de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante
“no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora, relativos ao contrato indicado na inicial, (contrato n 13869997), até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Em suas razões (Id. 1941087), aduz a parte agravante, em síntese, que o procedimento adotado pelo Banco é oriundo do contrato de cartão que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade, salientando que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta que a multa para o caso de descumprimento fora fixada de forma despropositada, e em patamar elevado, bem como que há risco grave para a agravante na perda da margem consignável.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do decisum impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar fora indeferido mediante a decisão lançada no evento 1956460.

Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte (id. 2127707).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS

em face da instituição bancária ora agravante,
BANCO BMG S.A
.

Alega a autora que
não contratou
empréstimo ou cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada, não se delineando motivação para as amortizações lançadas sobre seu beneficio previdenciário.

Acrescenta, neste sentido, que: “
(...) Segue em anexo uma cópia deste cartão, cujo número é 5259 2210 2932 1543, fornecido pela empresa ré, em razão do contrato n. 13869997, e que a autora viria a recebê-lo pelos correios posteriormente. Cumpre ressaltar que a autora não sabe informar a origem do cartão e muito menos do “serviço” prestado pela empresa ré, uma vez que com ela nunca contratou e sequer há agências suas no município em que reside
”.

Ao receber a inicial, o juízo primevo deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado. E, em face dessa decisão o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos
.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, verifico que o agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular, uma vez que a autora não apresentou documentos que corroborassem suas alegações, e tampouco foi demonstrado o grave risco de dano à autora.

Destarte que Código de Processo Civil especifica com clareza os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência, sendo estes: (I) Probabilidade do direito e (II) Perigo de dano.

Neste ponto,
visando a evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados com acuidade pel
o
nobre magistrad
o Dr
.
Rafael Murad
, na decisão recorrida, adotando-os como parte das razões de decidir
:

“Desse modo, negada a existência da relação jurídica pela parte autora, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado. De igual modo, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que os descontos estão sendo realizados sobre benefício previdenciário, sem a efetiva comprovação da contratação, cenário que poderá causar prejuízos, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar.

Ademais, válido frisar que os efeitos da concessão da tutela de urgência, caso o pedido da parte requerente seja julgado improcedente, são facilmente reversíveis, não ferindo, dessa forma, o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Além disso, não é o caso de violação ao princípio do contraditório, vez que haverá dilação probatória, podendo a instituição financeira requerida comprovar a efetiva contratação, requerendo seja revista a decisão que deferiu a tutela de urgência, se for o caso”.

Dessa forma, os documentos anexados aos autos são capazes de atestar a verossimilhança com o direito alegado pela autora, ao passo que corroboram com a alegação de inexistência da relação jurídica, empenhando-se para solucionar o infortúnio.

Importante ressaltar que se trata de pessoa idosa que possui como única fonte de renda os benefícios previdenciários que estão sendo lesados em virtude de suposta prática ilícita.

De tal modo, ante ao entendimento do positivado na Sumula 479 do

STJ, bem como os fundamentos acima, não há o que se falar na ausência de requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Assim, superado este ponto,
o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 300,00 (trezentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007031-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente.

3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista com mais de 60 (sessenta) anos de idade) comprometerá a sua saúde financeira.

4.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6.

Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.